Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-12.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000382-12.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIOGO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER FRANCESCO DE MIRANDA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.(ART. 33, CAPUT E
§ 4º DA
LEI Nº 11.343/06). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO (DOIS TERÇOS). ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO EM TELA. GRAVIDADE DO DELITO. APREENSÃO DE 30 PINOS DE COCAÍNA, COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA DINÂMICA DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO irresignado com a sentença que condenou o réu, ora Recorrido, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2- A peça acusatória (ID. 103837035) narra,
in verbis
:
“No dia 08/10/2018, durante ronda feita pela Polícia Militar na zona rural de Conceição do Coité-Ba, o denunciado foi encontrado com um embrulho contendo 30 (trinta) pinos plásticos contendo cocaína para comercialização, em uma estrada no bairro das casas populares, em frente a uma residência. O acusado estava em companhia do menor Luiz Felipe de Jesus Rodrigues. No aludido dia, durante ronda, a Polícia Militar encontrou dois indivíduos, um deles menor de idade, que, ao avistarem a viatura, passaram uma sacola amarela de um para o outro sendo que um deles dispensou a mesma em um veículo que estava estacionado no local. A guarnição conseguiu recuperar o embrulho, constatando que dentro dele tinham 30 (trinta) pinos em plástico contendo cocaína. Assim, o acusado foi conduzido em flagrante para a Delegacia de Polícia de Conceição do Coité/Ba. Portanto, denota-se que a acusada praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade trazer consigo, prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. Igualmente provado que o acusado se associou com o menor para a comercialização de entorpecentes, incidindo também no tipo penal no art. 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 244-B do ECA. A materialidade dos fatos e os indícios de autoria dos crimes estão evidenciados nos elementos informativos colhidos no IP 229/2019, sobretudo, nos depoimentos das testemunhas, no auto de prisão em flagrante, no laudo de exame pericial, dando conta de que as substâncias apreendidas em poder do denunciado trata-se de cocaína, e no auto de exibição e apreensão.”

3- Pleiteia o
Parquet
o redimensionamento da causa especial de diminuição de pena, doutrinariamente denominada de “tráfico privilegiado”, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que sua incidência deve levar em conta critérios como a dinâmica do crime, a quantidade e natureza da droga.

A fixação da fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não é automática, devendo o julgador considerar as circunstâncias concretas da conduta e o grau de envolvimento do agente na prática delitiva. Assim, embora reconhecida a incidência do denominado “tráfico privilegiado”, é plenamente possível a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo quando os elementos constantes dos autos revelam maior reprovabilidade da conduta.

Neste prisma, consideradas as circunstâncias concretas do caso, quais sejam, a presença de um menor, a natureza da droga – cocaína -, sua quantidade – cerca de trinta pinos -, há de se notar maior gravidade na forma de execução da conduta, não se revelando devida, concessa máxima vênia, a fração máxima adotada pelo juízo sentenciante para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da fixação da minorante em patamar mais moderado quando presentes elementos que indiquem maior participação do agente na dinâmica do tráfico.

Depreende-se certa desproporção na fração adotada pelo juízo sentenciante, data vênia, para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual deve ser acolhido, em parte, o pleito ministerial de afastamento do redutor em seu patamar máximo, a fim de que seja fixada a fração intermediária (metade) para fins de redução da sanção corporal.

4- A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, conforme ID. 104188769.

5- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR A FRAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1⁄2 (METADE).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000382-12.2021.8.05.0063
, em que figuram como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado DIOGO OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

(data constante da certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC17